Tribunal: TJMT
Processo: 1001200-93.2024.8.11.0101
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-06-01
Data de publicação: 2026-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001200-93.2024.8.11.0101
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA DE GOUVEIA DOS SANTOS - CPF: 028.387.791-09 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MUNICIPIO DE CLAUDIA - CNPJ: 01.310.499/0001-04 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. TEMA 6 DO STF. SÍNDROME DE SJÖGREN. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que julgou improcedente o pedido de fornecimento dos medicamentos
Thealoz
,
Epitelizar
e
Restasis
, em razão de a parte reclamante ser portadora de Síndrome de
Sjögren
(CID M35.0), apresentando quadro de olho seco severo com risco de cegueira, necessitando de lubrificantes oculares sem conservantes e imunomodulador específico não disponibilizados de forma eficaz na rede pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se estão preenchidos os requisitos cumulativos estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 6 da Repercussão Geral para o fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS, especificamente a comprovação da imprescindibilidade clínica e a existência de evidências científicas de alto nível sobre a eficácia do fármaco pleiteado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A imprescindibilidade do tratamento e a inexistência de substituto eficaz no SUS restaram demonstradas por laudo médico fundamentado, que justificou a necessidade de lubrificantes em gel e sem conservantes para evitar lesões corneanas, dadas as particularidades do quadro clínico da paciente.

4. A eficácia do medicamento
Restasis
(Ciclosporina) está amparada em evidências científicas de alto nível, notadamente em Revisão Sistemática da Cochrane baseada em ensaios clínicos randomizados, atendendo ao rigor metodológico exigido pela tese vinculante do Tema 6 do STF.

5. Em observância ao Tema 793 do STF, o cumprimento da obrigação deve ser direcionado prioritariamente ao Município, uma vez que o tratamento é classificado como de baixo custo por apresentar valor mensal inferior a 70% do salário-mínimo nacional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento:
1. O fornecimento judicial de medicamento não incorporado ao SUS é cabível quando preenchidos os requisitos do Tema 6/STF, especialmente a prova da ineficácia das alternativas padronizadas e a eficácia do fármaco baseada em medicina de evidências. 2. A dispensação de medicamentos de baixo custo deve ser direcionada prioritariamente ao Município, sem prejuízo da responsabilidade solidária.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988,
arts
. 5º, 6º, 23, II, e 196; Lei nº 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, RE nº 566.471 (Tema 6), Rel. p/ acórdão Min. Luís Roberto Barroso, julgado em 26.09.2024; STF, RE nº 855.178 (Tema 793), Rel. p/ acórdão Min. Edson Fachin, julgado em 23.05.2019; STF, Tema 1234.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1001200-93.2024.8.11.0101

Origem
: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DA SAÚDE PÚBLICA

Recorrente
: MARIA APARECIDA DE GOUVEIA DOS SANTOS

Recorrido
s
: ESTADO DE MATO GROSSO
e
MUNICÍPIO DE CLÁUDIA

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

MARIA APARECIDA DE GOUVEIA DOS SANTOS ajuizou ação de obrigação de fazer em face do ESTADO DE MATO GROSSO e
do
MUNICÍPIO DE CLÁUDIA. Noticiou que: a) é portadora da Síndrome de
Sjögren
(CID M35.0), condição que lhe causa olho seco severo, com risco de infecções recorrentes e até cegueira irreversível; b) necessita de tratamento contínuo com os medicamentos THEALOZ, EPITELIZAR e RESTASIS, os quais, embora registrados na ANVISA, não são fornecidos pelo SUS; c) as alternativas disponíveis no SUS não são adequadas ao seu quadro, pois precisa de lubrificante em formato de gel, sem conservantes, e de um imunomodulador tópico para controlar a doença autoimune. Requereu o fornecimento contínuo dos medicamentos, inclusive em sede de tutela de urgência.

O juízo singular concluiu que: a) a preliminar de incompetência deve ser parcialmente acolhida apenas para aplicar o rito dos Juizados Especiais, mantendo-se a competência do Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública; b) as preliminares de inépcia da inicial e de ausência de requerimento administrativo devem ser rejeitadas; c) a
parte

reclamante
não preencheu os requisitos cumulativos do Tema 6 do STF para o fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS; d) o laudo médico não demonstrou a tentativa de uso e a ineficácia das alternativas terapêuticas disponíveis na rede pública; e) os estudos científicos apresentados pela
parte

reclamante
não configuram evidências de alto nível, como ensaios clínicos randomizados ou meta-análises; f) o parecer do NAT-JUS foi desfavorável à concessão e afastou a urgência do caso. Ao final, proferiu
sentença
de improcedência.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) a imprescindibilidade e a urgência do tratamento estão comprovadas pelo risco de cegueira e pela natureza progressiva e degenerativa da sua patologia; b) o laudo médico é categórico ao justificar a ineficácia das alternativas do SUS, pois seu quadro clínico exige uma fórmula específica de lubrificante (sem conservantes e em gel) e um imunomodulador (
Restasis
), ambos indisponíveis na rede pública; c) a sentença valorou de forma excessivamente restritiva as provas, pois as evidências científicas apresentadas são suficientes e o próprio NAT reconheceu a sua existência; d) o medicamento
Restasis
(Ciclosporina A) possui ampla validação na literatura médica, inclusive sendo objeto de Revisão Sistemática da Cochrane (2019) e aprovado pela FDA para a condição da autora. Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente o pedido
inicial
.

As
contrarrazões
foram apresentadas pelo Estado de Mato Grosso, argumentando que: a) a sentença deve ser mantida, pois a
parte

reclamante
não cumpriu os requisitos cumulativos do Tema 6 do STF; b) não há comprovação da ineficácia dos tratamentos já ofertados pelo SUS; c) o laudo médico particular é frágil e não se sobrepõe ao parecer técnico do NAT e às políticas públicas de saúde; d) existem alternativas terapêuticas na RENAME para o tratamento de olho seco
.

O
Ministério Público
opinou pelo provimento do recurso. Em suas ponderações, alegou que: a) o direito à saúde é um dever solidário dos entes federativos; b) a necessidade do tratamento foi comprovada por laudo médico categórico; c) o medicamento pleiteado possui respaldo em literatura médica de alta qualidade.

O processo foi inicialmente distribuído ao TJMT como Apelação Cível, mas, em decisão monocrática (ID
/PJe2
361269894), o Desembargador Relator declinou da competência para a Turma Recursal, em razão do valor da causa ser inferior a 60
salários mínimos
.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Saúde pública.

Conforme previsto nos artigos 5º, 6º e 196 da Constituição Federal, é assegurado a todo cidadão o acesso igualitário às ações e serviços de saúde, sendo dever do Estado (lato sensu), por meio dos entes federados, a disponibilização de procedimentos médicos e hospitalares.

Considerando que a pretensão autoral visa o fornecimento de medicamentos, é imprescindível o exame da matéria com base no entendimento inicialmente sedimentado pelo STJ no Tema 106, e, posteriormente, aprofundado pelos Temas 6 e 1234 do STF.

Transcrevem-se, a seguir, as teses apontadas em ambos os temas, no que concerne ao fornecimento de fármacos à população por meio do SUS:

“Tema 6. 1. A ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde - SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras) impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo. 2. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos, cujo ônus probatório incumbe ao autor da ação: (a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item '4' do Tema 1234 da repercussão geral; (b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela
Conitec
, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei nº 8.080/1990 e no Decreto nº 7.646/2011; c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas; (d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise; (e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e (f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento. 3. Sob pena de nulidade da decisão judicial, nos termos do artigo 489, § 1º, incisos V e VI, e artigo 927, inciso III, § 1º, ambos do Código de Processo Civil, o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente: (a) analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo de não incorporação pela
Conitec
ou da negativa de fornecimento da via administrativa, à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, especialmente a política pública do SUS, não sendo possível a incursão no mérito do ato administrativo; (b) aferir a presença dos requisitos de dispensação do medicamento, previstos no item 2, a partir da prévia consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), sempre que disponível na respectiva jurisdição, ou a entes ou pessoas com expertise técnica na área, não podendo fundamentar a sua decisão unicamente em prescrição, relatório ou laudo médico juntado aos autos pelo autor da ação; e (c) no caso de deferimento judicial do fármaco, oficiar aos órgãos competentes para avaliarem a possibilidade de sua incorporação no âmbito do SUS. (STF// RE 566471, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: LUÍS ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 26-09-2024, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO
DJe
-s/n DIVULG 27-11-2024 PUBLIC 28-11-2024)”.

No presente caso, a parte reclamante postula o fornecimento dos medicamentos THEALOZ, EPITELIZAR e RESTASIS. Inicialmente, o registro dos fármacos na ANVISA é ponto incontroverso nos autos.

Ademais, a negativa administrativa estadual encontra-se devidamente comprovada pelo documento
juntado no
ID/PJe2 347523879. A incapacidade financeira da
parte

reclam
ante também foi demonstrada por meio do comprovante de renda
juntado

no ID/PJe2 347523873, evidenciando sua condição de hipossuficiência.

Diferente do que concluiu a sentença de primeira instância, os requisitos de imprescindibilidade e inexistência de substituto eficaz no SUS foram atendidos. O laudo médico
juntado no
ID/PJe2 347523876 é taxativo ao afirmar que a paciente, portadora de Síndrome de
Sjögren
, necessita de lubrificante ocular em formato de gel e sem conservantes para evitar danos epiteliais adicionais.

Além disso, a
parte

reclam
ante colacionou estudos científicos de alto nível, destacando-se a Revisão Sistemática da Cochrane (ID/PJe2 347523891), que analisa 30 ensaios clínicos randomizados e confirma a eficácia do uso da Ciclosporina (
Restasis
) no aumento da produção lacrimal. O próprio Parecer do NAT, no ID/PJe2 347523886, pág. 4, embora desfavorável quanto ao quesito urgência, admitiu a existência de evidências científicas favoráveis.

Portanto, diante da robustez das provas e do cumprimento dos requisitos excepcionais do Tema 6/STF, a reforma da sentença é medida que se impõe.

Responsabilidade solidária
.

Em razão da competência comum dos entes federados para o custeio da saúde pública, conforme previsto no artigo 23, inciso II, da CF, existe responsabilidade solidária em condenações judiciais.

Todavia, isso não impede que o Poder Judiciário direcione o cumprimento da obrigação de fazer ao ente público competente, de acordo com as regras estabelecidas na distribuição das suas atribuições, evitando a necessidade de futuro ressarcimento a quem arcou indevidamente com o ônus financeiro.

Nesse sentido é o entendimento sedimentado no STF, por meio de tema com Repercussão Geral:

“(...) Tese: Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. (STF//. Tema 793. RE 855178 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090 DIVULG 15-04-2020 PUBLIC 16-04-2020)”.

Quanto aos medicamentos ou insumos, estes são considerados de alto custo quando gera despesa mensal superior a 70% do salário-mínimo vigente à época da compra (art. 4º, § 1º da Instrução Normativa do Conselho de Supervisão do Sistema Integrado de Saúde).

No caso concreto, o custo total para seis meses de tratamento é de R$ 4.895,04 (ID/PJe2 347523870, pág. 15). Dividindo este valor, obtém-se um custo mensal aproximado de R$ 815,84.

Considerando que o salário-mínimo em 2024 era de R$ 1.412,00, o percentual de 70% equivale a R$ 988,40. Logo, o custo mensal do tratamento postulado (R$ 815,84) é inferior a 70% do salário-mínimo, caracterizando-se como medicamento de baixo custo.

Assim, sem prejuízo da solidariedade entre os entes, a obrigação de fazer deve ser direcionada primeiramente ao Município de Cláudia, responsável pela atenção básica e dispensação de medicamentos de baixo custo.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe
provimento para
reformar
a sentença objurgada e
julgar procedentes
os pedidos formulados na petição inicial, para:

a)
condenar
o Município de Cláudia e o Estado de Mato Grosso, solidariamente, ao fornecimento dos medicamentos THEALOZ, EPITELIZAR e RESTASIS à apelante, conforme prescrição médica
,
no prazo de 5 (cinco) dias,
sob pena de bloqueio do valor correspondente. Ressalto ainda que em caso de descumprimento da ordem judicial, além do bloqueio, implicará à autoridade competente as responsabilidades administrativas, cíveis e criminais;

b)
determinar
que a parte reclamante apresente a renovação periódica da prescrição médica, a cada três meses junto ao departamento administrativo do SUS, sob pena de suspensão do fornecimento da medicação, conforme recomendação das
Jornadas de Direito da Saúde do CNJ
;

c)
determinar
que a obrigação de fazer seja direcionada prioritariamente ao Município de Cláudia, sem prejuízo da responsabilidade solidária do Estado de Mato Grosso em caso de descumprimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do provimento do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2026